Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007333-70.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLADEMIR FROZZA - CPF: 030.095.499-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. contra o acórdão de ID no 139741168 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1007333-70.2018, apresentado em face do CLADEMIR FROZZA, ora embargado.

Em suas razões de ID no 141131175, o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de contradição e omissão com relação aos requisitos previstos no art. 2o, § 2o do DL 911/69, bem como quanto à demonstração de boa-fé da instituição financeira litigante e configuração da mora
debendi
.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo integralmente o seu apelo.

Sem contrarrazões em razão da falta de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que o embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado e valor dos honorários obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Como visto, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundamentada em descumprimento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, na qual a instituição financeira requereu a concessão da liminar de busca e apreensão.

Considerando a inexistência de notificação pessoal do devedor, não tendo sido sequer expedido para o seu endereço, o banco autor foi intimado para emendar a inicial e comprovar a regular constituição do réu em mora.

Intimado, o banco veio aos autos e requereu a concessão da tutela de urgência em caráter incidental para determinar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (GM Astra HB/2010, bege, placa NJQ-3844), carreou o instrumento de protesto e, assim, argumentou ter comprovado a constituição da mora.

Registre-se, contudo, que os critérios previstos no Decreto-Lei no 911/69 que regulamenta a ação de busca e apreensão são objetivos e, ausentes tais requisitos, não se pode estendê-los.

Com a entrada em vigor da Lei no 13.043/14, o referido decreto foi substancialmente alterado, especialmente no que tange à constituição em mora do devedor. Nesta senda, o art. 2°, §2°, com a redação que lhe conferiu a referida Lei, foi profundamente modificado, para determinar que a demonstração da mora seja feita por carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a expedição por Cartório de Títulos e Documentos e não mais se exigindo o protesto do título.

Confira-se o novo teor do preceptivo legal:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (grifo nosso)

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao correto endereço do devedor, conforme informado no contrato de financiamento.

O ordenamento jurídico exige a prova de que o devedor seja efetivamente notificado e tenha ciência da sua constituição em mora, circunstância não verificada nos autos.

Por outro lado, o protesto realizado pelo banco também não é hábil a comprovar a mora do devedor, uma vez que, repita-se, não houve entrega da notificação no endereço fornecido no contrato, mesmo este estando presente nos autos (fls. 19/21). Deste modo, não se pode presumir que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido que justificasse sua intimação por edital, conforme estabelece o art. 15, caput, da Lei 9.492/97, in verbis:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

No caso, o banco optou por protestar o título via edital. No entanto, como visto acima, a mora poderá ser comprovada pelo protesto do título via edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, quando não for possível a notificação por carta registrada.

Tenho, todavia, que o protesto do título via edital não se mostra válido na hipótese em apreço, porquanto não se pode considerar o devedor em local incerto e não sabido, já que não houve entrega da notificação extrajudicial.

Por fim, saliento que a necessidade de prévia tentativa de notificação extrajudicial do devedor para, só após, proceder-se à intimação por edital, visa evitar a surpresa advinda da subtração repentina dos bens dados em garantia, já que, se fosse localizado o devedor quanto da tentativa de intimação pessoal, poderia pagar o débito apontado perante o tabelionato ou exercitar o contraditório, dispensando os meios judiciais cabíveis.

Desse modo, mostra-se correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau, que deve ser mantido na íntegra.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos, no apelo cível e em recurso de agravo de instrumento,
advirto o embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022